Tribunal: STF
Processo: ARE 1605276
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FRAUDE A LICITAÇÃO E PECULATO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI E 54, I, DA CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. OPERAÇÃO PRIMUS. AFASTADA A TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES PARA O RECEBIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA. ATIPICIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE SE COMPROVAR, DE PLANO, A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E DO DOLO ESPECÍFICO. CONSTATADAS IRREGULARIDADES NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. REJEITADA A TESE DE NULIDADE DO INQUÉRITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CONCEDIDO AMPLO ACESSO AOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS ACERCA DAS PROVAS INQUISITORIAIS PRODUZIDAS. MÉRITO. MATERIALIDADE DOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL. INDÍCIOS DE AUTORIA. EVIDENCIADA A JUSTA CAUSA NECESSÁRIA AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OFERTADA CONTRA JOSÉ LUÍS SOUSA, DOURIVAN GOMES DA SILVA, ALEX LOPES, JOSEANE DESIDERIO SOARES, JOSÉ CASTRO E SILVA, CLAUDIVAN PEREIRA DA SILVA, ANDRÉ AKE BOSON CASTRO E SOLANJO BISPO DE SOUSA. REJEITADA A DENÚNCIA OFERTADA EM FACE DE CRISTIANE BORGES DE SOUSA, OTTO FLOSS, ROBERTO HENRIQUE DE SOUSA E SAMUEL ANTUNES DA SILVA SANTOS POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECEBIMENTO PARCIAL DA DENÚNCIA. 
I. Caso em exame 
1.1 Denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual contra 12 (doze) investigados por crimes de fraudes em licitações e desvio de verbas públicas, envolvendo a Prefeitura de Baixa Grande do Ribeiro - PI. 
1.2 Recebimento da Denúncia. Os Tribunais Superiores sedimentaram a compreensão de que “não se exige fundamentação complexa no recebimento da denúncia - sobretudo no primeiro momento (art. 396 do CPP) - em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição da República”. (AgRg no RHC n. 162.661/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022). 
II. Questões defensivas em discussão 
2.1 A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para a instauração da ação penal, em face das alegações defensivas de inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, ausência de prejuízo ao erário e de dolo específico, regularidade do procedimento licitatório e de nulidade da investigação. 
2.2 Inépcia da Inicial. A aptidão da denúncia é verificada através da descrição do fato criminoso, devendo apontar as circunstâncias que envolvem a prática do crime, individualizando e tipificando, na medida do possível, a conduta do réu. 
2.3 Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, afasta-se a alegação de inépcia da denúncia. Embora a denúncia não contenha uma descrição detalhada do fato criminoso, observa-se que o relato da conduta e de suas circunstâncias atende aos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, viabilizando o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 
2.4 Justa Causa. “Os standards probatórios exigidos para o recebimento da denúncia não se confundem com aqueles exigidos para eventual condenação, na qual é preciso a certeza da materialidade do crime e de sua autoria. A partir do contexto fático delineado nos autos, tem-se que a denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, descrevendo suficientemente as condutas imputadas ao paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório”.(AgRg no HC n. 879.084/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). 
2.5 In casu, a materialidade dos fatos narrados na denúncia, bem como os indícios de autoria, estão evidenciados, nos autos, por inúmeros elementos indiciários - decorrentes de buscas e apreensões, quebras de sigilo e outras medidas investigativas, que demonstram a presença de justa causa para a deflagração da ação penal. 
2.6 Atipicidade das condutas. 
2.7 Delito de frustrar o caráter competitivo de licitação. Este crime está suficientemente demonstrado nas irregularidades evidenciadas na CARTA CONVITE Nº 008/2021 e na TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021, não podendo ser excluído das acusações neste momento. 
2.8 Delito de desvio de verba pública. Durante as investigações, restou comprovada a existência de desvio de recursos públicos, com a participação de empresas fictícias, empresários, agentes políticos e servidores públicos. Desta feita, não há como afastar, nesta cognição preliminar, os crimes apontados na denúncia. 
2.9 Ausência de prejuízo ao erário. Embora a defesa alegue que não restou constatado nenhum prejuízo ao erário, observa-se que as investigações apontam para vultoso dano aos cofres públicos, tendo o Ministério Público apontado o montante de R$ 347.468,00 (trezentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais). Outrossim, também inexistem elementos probatórios suficientes para afastar o dolo específico de causar prejuízo ao erário. 
2.10 Regularidade dos procedimentos licitatórios. A análise dos autos revela, com base nas investigações, irregularidades na CARTA CONVITE Nº 008/2021 e na TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021. 
2.12 Nulidade das investigações. In casu, foi garantido o pleno acesso dos investigados ao inquérito, bem como aos atos nele praticados, com a assistência dos advogados constituídos pelos denunciados, não havendo que se falar em nulidade. Ademais, durante a instrução criminal, será ofertado aos réus o exercício do contraditório acerca das provas produzidas. 
III. Razões de decidir 
3.1 Os elementos probatórios indicam a prática de crimes de fraude à licitação e de desvio de verbas públicas, com base em contratos fraudulentos firmados entre a Prefeitura e as empresas envolvidas. 
3.2 Recebimento da denúncia. Havendo indícios de materialidade e autoria da conduta criminosa imputada aos acusados, torna-se mister o recebimento da denúncia ofertada contra JOSÉ LUIS SOUSA pela prática dos delitos tipificados no art. 337-F do CP no art. 1º, I, do Decreto Lei nº 201/1967 (em continuidade delitiva); DOURIVAN GOMES DA SILVA pela prática dos delitos tipificados no art. 337-F do CP e no art. 1º, I, do Decreto Lei nº 201/1967 (em continuidade delitiva); ALEX LOPES pela prática dos delitos tipificados no art. 337-F do CP e no art. 1º, I, do Decreto Lei nº 201/1967 (em continuidade delitiva); JOSEANE DESIDERIO SOARES pela prática dos delitos tipificados no art. 337-F do CP e no art. 1º, I, do Decreto Lei nº. 201/1967 (em continuidade delitiva); JOSÉ CASTRO E SILVA pela prática dos delitos tipificados no art. 337-F do CP e no art. 1º, I, do Decreto Lei nº 201/1967 (em continuidade delitiva); CLAUDIVAN PEREIRA DA SILVA pela prática dos delitos tipificados no art. 337-F do CP e no art. 1º, I, do Decreto Lei nº. 201/1967 (em continuidade delitiva); ANDRÉ AKE BOSON CASTRO pela prática dos delitos tipificados no art. 337-F do CP e no art. 1º, I, do Decreto Lei nº 201/1967 (em continuidade delitiva); SOLANJO BISPO DE SOUSA pela prática do delito tipificado no art. 1º, I, do Decreto Lei nº 201/1967, a fim de se proceder à instrução processual. 
3.2 Rejeição da denúncia. Ausente a justa causa, há que se rejeitar a denúncia apresentada contra os denunciados CRISTIANE BORGES DE SOUSA, OTTO FLOSS, ROBERTO HENRIQUE DE SOUSA e SAMUEL ANTUNES DA SILVA SANTOS. 
3.3 Cautelar. O Ministério Público requer o deferimento da CAUTELAR INCIDENTAL para suspender todos os Contratos Administrativos vigentes entre a Prefeitura de Baixa Grande do Ribeiro e a empresa ESTRELA INDÚSTRIA DE TIJOLOS LTDA, e, por consequência, a suspensão de todo e qualquer pagamento referente ao(s) contrato(s) nº 293/2021 (PP 061/2021) e nº 322/2021 (PP 063/2021) e seus ADITIVOS já firmados. Ocorre que, nestes autos, não foram trazidos contratos firmados entre a empresa ESTRELA INDÚSTRIA DE TIJOLOS LTDA e o município de Baixa Grande do Ribeiro, restando prejudicado o presente pedido. 
IV. Dispositivo e tese 
Recebimento parcial da denúncia contra os réus por crimes previstos no Código Penal e no Decreto-Lei nº 201/1967, em concurso material. Denúncia rejeitada em relação a quatro denunciados por ausência de justa causa. 
Tese de julgamento: "A denúncia que descreve de forma clara a participação dos acusados em crimes de corrupção, fraudes em licitações e desvio de verba pública deve ser recebida, salvo se comprovada a ausência de justa causa."”

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 
Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVI, LIV, LV e 54, I, da Constituição Federal.  
Narra que “Em síntese, a acusação se baseia em episódios ocorridos na gestão do Recorrente JOSÉ LUÍS SOUSA, prefeito de Baixa Grande do Ribeiro/PI, especificamente no período de janeiro a novembro de 2021, no qual ocorreram supostas irregularidades em dois procedimentos licitatórios: a Carta Convite nº 008/2021 e a Tomada de Preços nº 011/2021, nos quais a empresa CP CONSTRUTORA, de propriedade do Sr. Claudivan Pereira, se sagrou vencedora.”
Aponta que “(...)a ausência de uma descrição objetiva e precisa dos fatos imputados ao Recorrente, não se esclarecendo, de forma concreta, qual teria sido sua efetiva participação nos supostos ilícitos. A peça acusatória é vaga e genérica, deixando de indicar qual conduta específica é atribuída ao Recorrente, qual ato ilícito ele teria praticado, qual teria sido sua atuação no contexto dos fatos narrados, tampouco qual vantagem indevida teria supostamente auferido.” 
Advoga no sentido de que “(...)evidencia-se uma atuação excessiva e desproporcional por parte do Ministério Público do Piauí, que vem promovendo uma verdadeira persecução fracionada e desmotivada, desmembrando um mesmo conjunto fático em múltiplas denúncias. Trata-se de fatos ocorridos no mesmo contexto temporal, geográfico e circunstancial, todos relacionados à mesma operação investigativa e envolvendo as mesmas licitações, empresas e condutas — supostamente praticadas com um único fim: lesar a administração pública.”
O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender incidentes os óbices das súmulas 284 e 279 do STF.  

É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar. 
Ab initio, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”      (ARE 1.177.197-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 29/4/2019)
 
EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS FORA DO PRAZO NÃO SUSPENDEM NEM INTERROMPEM O PRAZO PARA O MANEJO DO APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade. 2. O entendimento consignado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Os embargos de declaração declarados intempestivos na origem não suspendem nem interrompem o prazo para o manejo do apelo extremo. 3. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXVI, LIV e LV, da Magna Carta, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Lei Maior. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1429813 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15-05-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 30-05-2023  PUBLIC 31-05-2023)

 Ademais, quanto à alegada violação ao art. 5º, incisos XXXVI, § 2 e § 3º, da CF, relativamente ao princípio do non bis in idem o Tribunal de origem consignou que:

“A exigência desta narração pormenorizada decorre do postulado constitucional que assegura ao réu o pleno exercício do direito de defesa. Logo, denúncias que não descrevem os fatos na sua devida conformação, não se coadunam com os princípios básicos do Estado de Direito. 
Em razão de tal fato, compete ao Ministério Público apresentar denúncia que contenha, de modo claro e objetivo, todos os elementos estruturais, essenciais e circunstâncias que lhe são inerentes, a descrição do fato delituoso, de forma a viabilizar o exercício legítimo da ação penal e a ensejar, a partir da estrita observância dos pressupostos estipulados no art. 41 do CPP, a possibilidade de efetiva atuação, em favor daquele que é acusado, da cláusula constitucional da plenitude de defesa. Estabelecida esta compreensão, há que se apreciar o feito sub judice. 
Perscrutando os autos, evidencia-se que a denúncia formulada apresenta uma narrativa congruente dos fatos criminosos, descrevendo as condutas que, ao menos em tese, configuram crimes, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa. 
Por conseguinte, não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que a análise da denúncia demonstra que a exordial acusatória proporcionou a cada acusado a correta compreensão do que lhe é imputado, oportunizando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa. 
Não se pode olvidar que a imputação de conduta semelhante aos diversos denunciados não torna a acusação genérica. Portanto, não há que se falar em inépcia da inicial por ausência de individualização das condutas criminosas, uma vez que descrita de forma congruente a ocorrência dos fatos, delimitando-se a conduta de cada denunciado na celebração dos contratos tidos como irregulares e a função por estes exercida no esquema apontado como criminoso, propiciando o exercício da ampla defesa e do contraditório. 
Ainda que não forneça uma exposição minuciosa dos fatos criminosos, a descrição das condutas e de suas circunstâncias atende ao requisito do art. 41 do Código de Processo Penal.
(...)
JOSÉ LUIS SOUSA é o atual Prefeito de Baixa Grande do Ribeiro, sendo apoiado por Ozires Castro Silva, seu antecessor na prefeitura. 
Segundo a peça acusatória, o esquema criminoso era iniciado com a autorização do prefeito, ora denunciado, para a abertura de procedimentos licitatórios visando a contratação de empresas para a prestação de serviços ou entrega de produtos. 
Relata que os certames dos quais participavam as empresas dos envolvidos no esquema, normalmente eram direcionados para que elas fossem consideradas vencedoras, ora com simulação de concorrência entre elas, ora com a participação única de uma delas, para que pudessem firmar contratos com o município de Baixa Grande do Ribeiro, através de seu gestor, JOSÉ LUIS SOUSA. 
Consigna a peça ministerial que, efetuados os pagamentos às empresas, estas direcionavam o recurso público para os integrantes da Organização Criminosa e seus familiares, levando as investigações à constatação de um fluxo financeiro constante – sem a respectiva correspondência fiscal – entre as contas bancárias das referidas empresas, dos seus sócios e dos Agentes Políticos e Servidores Públicos, distribuídos da seguinte forma:
(...)
Com isso, o Ministério Público chegou à conclusão de que o esquema se dividia em três núcleos principais, quais sejam: 
Núcleo Político – chefiado pelo ex-prefeito de Baixa Grande do Ribeiro, OZIRES CASTRO SILVA e integrado pelo Denunciado JOSÉ LUIS SOUSA, atual Prefeito de Baixa Grande do Ribeiro-I, e por MARIA ARLETE BOSON PINHEIRO DA SILVA, Secretária Municipal de Educação de Baixa Grande do Ribeiro; 
Núcleo Empresarial – sem uma chefia propriamente dita. Composto por empresários vinculados (ex-motorista, ex-secretários, parentes) ao ex-prefeito OZIRES CASTRO FILHO. As empresas eram favorecidas nos procedimentos licitatórios, eram contratadas e pagas pelo Município para, posteriormente, repassar os recursos para os membros integrantes da ORCRIM. 
Núcleo Contábil – composto pelos Contadores OTTO FLOSS, aqui denunciado, e WILVER CAMELO, os quais ficaram responsáveis por zelar pela aparente legalidade e existência das empresas da ORCRIM, preparar as documentações das empresas para participarem das licitações. 
Portanto, dos fatos narrados, constata-se que o referido esquema era de total conhecimento do prefeito JOSÉ LUÍS SOUSA, sucessor de OZIRES CASTRO SILVA, que teria dado continuidade ao modus operandi de lançar editais de contratação com empresas de propriedade de familiares e amigos do “núcleo político” acima descrito. 
Tais fatos demonstram a ocorrência dos delitos tipificados no artigo 337-F do Código Penal e no artigo 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/67, restando demonstrada a materialidade deste delito e a existência de indícios suficientes de autoria do denunciado em relação a estes, na qualidade de Prefeito de Baixa Grande do Ribeiro.”

Lado outro, quanto à alegação de violação ao art. 54, I, da Constituição Federal, o Tribunal a quo consignou que: 

“A defesa argumenta que foram obedecidos todos os ditames legais nas contratações ora investigadas, aduzindo que os procedimentos licitatórios são regulares. 
Todavia, restaram evidenciadas, com base nas investigações, irregularidades na CARTA CONVITE Nº 008/2021 e na TOMADA DE PREÇO Nº 011/2021. 
Senão vejamos: Consta da denúncia que, na CARTA CONVITE Nº 008/2021:

“- Protocolo de Retirada do Edital da Carta Convite nº 008/2021 preenchido pela mesma pessoa (mesma grafia), tendo deixado EM BRANCO o espaço para assinatura dos representantes das empresas interessadas, ou viceversa. Trata-se, pois, de um clássico comportamento de montagem de licitação – o Denunciado Claudivan Pereira da Silva assinou, mas não datou. 
- Participaram do certame as empresas CP CONSTRUTORA, HS SERVIÇOS e CONSTRUFORTE LTDA. Resta evidente a FALSA DISPUTA entre estas empresas, vez que o Denunciado CLAUDIVAN PEREIRA DA SILVA, titular da CP CONSTRUTORA LTDA, é amigo e correligionário político de ANDRÉ AKE BOSON CASTRO, já que CLAUDIVAN foi Sec. Municipal de Obras na gestão de OZIRES CASTRO SILVA (pai de ANDRÉ AKE). Já o SAMUEL ANTUNES é amigo da família de OZIRES CASTRO SILVA, conforme se extrai dos interrogatórios dos Réus OZIRES CASTRO SILVA e ANDRÉ AKE BOSON CASTRO. 
- A participação e “disputa” das empresas CP CONSTRUTORA, HS SERVIÇOS e CONSTRUFORTE LTDA aconteceu em outras 06 (SEIS) Cartas Convites do ano de 2021, circunstância que é um indicativo da existência de um possível acordo para a alternância das mesmas empresas como contratadas no Município de Baixa Grande do Ribeiro, vez que, em se tratando da modalidade CONVITE, a municipalidade não procedeu o chamamento de novas empresas cadastradas com atuação na área objeto das licitações a fim de atender o disposto no § 3º do art. 22 da Lei 8.666/93, suscitando indícios de montagem do processo licitatório, e por consequência o resultado da licitação possivelmente já era sabido em momento anterior. 
- Os documentos do Tribunal de Contas da União apresentados por TODOS os participantes foram emitidos no dia 07/05/2021, às 12h49min55seg, às 12h50min32seg, às 12h53min36seg, situação esta reveladora de que os Documentos foram expedidos APÓS O HORÁRIO DE ABERTURA DOS ENVELOPES (quase 03h depois), deixando evidente que o procedimento não seguiu o rito legal e, portanto, foi MONTADO. Ademais, a emissão de tais documentos NO MESMO DIA e praticamente no MESMO MINUTO são evidências fortíssimas de que uma ÚNICA PESSOA atuou em favor das empresas CP CONSTRUTORA, HS SERVIÇOS e CONSTRUFORTE LTDA ao emitir as certidões em sequência e no mesmo computador, preparação conjunta esta reveladora da FALSA CONCORRÊNCIA entre as referidas empresas”. (grifos no original)

Da mesma forma, na TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021, destaca o órgão ministerial que:

“- Data da Abertura: 17 de Setembro de 2021, às 12hrs 
- Embora a empresa CP CONSTRUTORA tenha juntado aos autos contrato por prazo indeterminado, onde o engenheiro FELIPE TEIXEIRA DE BRITO contratado por uma remuneração mensal de 06 (SEIS) salários mínimos, os dados bancários revelam uma realidade totalmente diferente do firmado em contrato, situação esta que torna evidente que o referido contrato apresentado não passa de uma mera formalidade para cumprir exigências do Edital do certame: (...)
- Participante Única: CP CONSTRUTORA LTDA 
Rezam os Editais que será entregue à CPL, no local e horário determinados, 02 (DOIS) envelopes devidamente SEPARADOS, LACRADOS e INDEVASSÁVEIS, sendo o Envelope 01 contendo os DOCUMENTOS relativos à habilitação e o Envelope 02 contendo as PROPOSTAS DE PREÇO. Nos procedimentos licitatórios acima apontados, pode-se afirmar com segurança que os Envelopes contendo os DOCUMENTOS para a habilitação das empresas NÃO ESTAVAM LACRADOS e INDEVASSÁVEIS, vez que EM TODOS ELES consta(m) documento(s) que só foi expedido em horário posterior ao da abertura dos envelopes. Soma-se às circunstâncias acima apontadas, o fato de que existe um claro FATOR IMPEDITIVO da participação e contratação da empresa CP CONSTRUTORA LTDA pelo Município de Baixa Grande do Ribeiro, vez que o responsável pela referida empresa, o Denunciado CLAUDIVAN PEREIRA DA SILVA, deixou a função de Sec. Mun. de Infraestrutura e Obras do Município de Baixa Grande do Ribeiro no dia 31/12/2020.”

Logo, não há nos autos prova suficiente, extreme de dúvidas, acerca da regularidade dos procedimentos licitatórios apontados pelo Ministério Público na denúncia.” 

Assim, acolher a pretensão do recorrente e divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido, no presente caso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido:

Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Injúria. Pedido de trancamento da ação penal. Alegada ausência de justa causa. Fundamentação das decisões judiciais. Inexistência de repercussão geral. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que denegou ordem de habeas corpus. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG - Tema 660). 6. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. 7. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1565672 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 29-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 29-09-2025  PUBLIC 30-09-2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1525395 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 03-04-2025  PUBLIC 04-04-2025)

Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas acerca da Súmula 279 do STF: 

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. São Paulo: Malheiros, 2012, 14ª Edição, p. 137-138).

Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
Ex positis,  NEGO PROVIMENTO ao agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente